Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 678 DO CPC. BEM LITIGIOSO. EMBARGANTE. RESTITUIÇÃO. ELEMENTOS COLIGIDOS. COTEJO. VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES. TUTELA JURISDICIONAL. DEMORA NA PRESTAÇÃO. NATUREZA DA COISA. PRESERVAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão em análise deve ser submetida à luz do art. 678, do Código de Processo Civil, que disciplina a possibilidade de restituição do bem litigioso ao embargante.
2. O cotejo dos elementos coligidos denota indícios suficientes para justificar a restituição do veículo à agravante e até que o processo seja melhor instruído e julgado.
3. O risco da demora na prestação da tutela jurisdicional decorre da própria natureza da coisa objeto da constrição, ou seja, um automóvel. É razoável que, nessa hipótese, o veículo seja preservado e fique na posse daquele que, pelos elementos de convencimento até então carreados, se apresentaria como terceiro de boa-fé. Pelo menos até que se apure eventual ocorrência de fraude à execução, se for o caso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.